Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-64.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003773-64.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AVANI EUDIS DA SILVA - CPF: 474.645.771-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO
HOME CARE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento
home
care
para paciente idosa com sequelas neurológicas, dependente de cuidados especializados.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) sobre a responsabilidade primária do ente estatal no fornecimento de tratamento
home
care
de média/alta complexidade; e (
ii
) acerca da fixação de honorários advocatícios em demanda de saúde pública.

III.
Razões de decidir

3. O serviço de
home
care
, sendo de

alta complexidade e alto custo, não integra a assistência básica do SUS, impondo-se a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

4.
Em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O fornecimento de tratamento
home
care
de média/alta complexidade constitui obrigação primária do Estado, ressalvada a solidariedade dos entes federativos. 2. Em demandas de saúde, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério de apreciação equitativa, ante a natureza do direito tutelado."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, j. 29.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003773-64.2025.8.11.0006 ajuizada por
AVANI EUDIS DA SILVA
em face do ora apelante e do Município de Cáceres
, julgou
procedente o pedido
inicial para
compelir
, primariamente,
o
ente estatal a fornecer o tratamento pelo sistema
home
c
are
.

Condenou, ainda, o requeri
d
o ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o
apel
ante sustenta
que
o tratamento domiciliar
se configura
como de baixa e média complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Município.

Postula a suspensão do feito com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF. Ademais, argumenta que a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, pelo critério do proveito econômico obtido.

Sustenta, ainda, a necessidade de divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os réus. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, direcionando exclusivamente ao Município a obrigação de fornecer o tratamento
home
care
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 313400394.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso, no sentido de que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa (Id.
327386378
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003773-64.2025.8.11.0006 ajuizada por
AVANI EUDIS DA SILVA
em face do ora apelante e do Município de Cáceres
, julgou procedente o pedido inicial para compelir
, primariamente,
o ente estatal a fornecer o tratamento pelo sistema
home
c
a
re
.

Extrai-se dos autos
que a autora, pessoa idosa,
apresenta sequelas neurológicas decorrentes de
“
Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVE/I), Doença de Alzheimer em estágio avançado e Diabetes Mellitus descompensada
”, encontra-se acamada e totalmente dependente de terceiros para cuidados básicos diários
, bem assim que
faz uso regular e contínuo de medicação controlada, necessitando de cuidados especializados e ininterruptos
.

C
onforme
se verifica da
avaliação médica,
a paciente
obteve pontuação 16 (dezesseis) na tabela ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar),
com um
score
5 (cinco),
o que a
enquadra na categoria de média complexidade para atendimento domiciliar
via
home
care
.

Verifica-se, inclusive, que a
Nota Técnica n. 342042 do NAT-JUS
,
apresentou parecer favorável

considerando a requerente elegível

para a internação domiciliar, pela modalidade
home
care
.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial e determinou que a obrigação
seja
cumprida
primariamente pelo ente estatal.

Irresignado
, o
Estado de Mato Grosso
recorre para que seja direcionada a obrigação primeiramente ao
Município de Cáceres
.

Pois bem.

I
negável, portanto, a necessidade d
a
paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Imperioso destacar que o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços por equipe multidisciplinar em domicílio, desse modo, não há que se falar em direcionamento primário da obrigação ao Município.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO -
TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
.
”

(
TJMT -
N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024,
Publicado
no DJE 09.2.2024).

Desse modo, considerando que o tratamento domiciliar na modalidade
home
care
engloba procedimentos de média/alta complexidade, não integrantes da Assistência Básica, a responsabilidade pelo seu custeio
é do Estado de Mato Grosso, ressalvado o redirecionamento em caso de descumprimento da obrigação, conforme pontuado pela sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

Notadamente q
uanto aos honorários advocatícios, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à
saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para o sobrestamento, impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

C
onstata-se
, portanto
,
que
em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por derradeiro
,
incontroversa a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso e do
Município de
Cáceres
(MT)
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
para
condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários no
importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante a tese firmada no Tema 1313/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025